Tribunal: TJDFT
Processo: 0723545-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723545-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: G DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA, GILIARD DA SILVA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A contra a r. decisão Id. 234356818, proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, que, nos autos da Ação Execução no 0709933-65.2020.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora de veículo gravado com alienação fiduciária, nos seguintes termos: “O exequente requer o prosseguimento da penhora do automóvel HONDA/NXR160 BROS ESDD, placa QXK7D06, com expedição de mandado de avaliação ao endereço localizado na RUA TURÍBIO MENDONÇA, No 777, JARDIM GRAZIELA, SÃO FRANCISCO/MG, CEP: 39.300-000. O veículo HONDA/NXR160 BROS ESDD, placa QXK7D06 encontra-se gravado com cláusula de alienação fiduciária em favor da instituição financeira BV S.A., que informou que o valor atualizado do débito decorrente do contrato fiduciário é de R$ 29.426,48 (ID 230070074). A presente execução, por sua vez, visa a satisfação de crédito no valor aproximado de R$ 282.035,88 (ID 233018014). Nos termos do art. 835, XII, do Código de Processo Civil, admite-se a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, por possuírem expressão econômica. Todavia, para aferição dessa expressão econômica, deve-se considerar o valor de mercado do bem, subtraído do saldo devedor e dos encargos contratuais remanescentes, de forma a delimitar o valor efetivamente disponível à constrição. No caso em apreço, embora não tenha havido a avaliação do bem por oficial de justiça, a natureza do veículo (motocicleta) e o valor substancial do financiamento, ainda pendente, indicam que eventual quantia líquida, disponível à penhora, seria irrelevante diante do crédito exequendo. Nessas condições, a manutenção da penhora não apenas comprometeria a efetividade da execução, como também resultaria em despesa processual desnecessária, ainda mais quando se verifica que deve ser expedida carta precatória para a avaliação do automóvel, conforme requerido ao ID234051079. Não há razão à continuidade da penhora da motocicleta, pois, toda vez que o custo for maior que a vantagem, o magistrado deverá sopesar bens jurídicos postos em conflito. Não há utilidade prática na manutenção da constrição, de modo que, pelas máximas de experiência, sabe-se que os juros absorvem grande parte da operação monetária efetivada, aliando-se, ainda, à premente desvalorização do bem pelo uso normal e ação deletéria do tempo. O magistrado deve guiar o processo, com base nos atributos da razoabilidade e da proporcionalidade estrita, evitando-se a prática de atos inúteis e sem efetividade prática. Não adianta requentar uma penhora que, ao final e ao cabo, não irá materializar a satisfação do crédito. A visão pragmática é, também, importante para a promoção da estabilidade no comércio jurídico. Nos termos do art. 836 do CPC, “não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”. A jurisprudência do TJDFT orienta nesse sentido. Vejamos: “(...) Ainda que abstratamente seja viável a penhora, a análise concreta do caso afasta sua possibilidade, seja pelo princípio da menor onerosidade, seja pela falta de utilidade do ato constritivo, já que, in casu, para além de não quitar o débito, acarretaria despesas processuais inúteis.” (Acórdão 1680263, 0729891-87.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, julgado em 22/3/2023). Diante do exposto, considerando a inexistência de expressão econômica relevante, desconstituo a penhora incidente sobre o veículo HONDA/NXR160 BROS ESDD, placa QXK7D06, por se tratar de medida ineficaz à satisfação do crédito exequendo. Preclusa esta decisão, baixe-se a restrição anotada via sistema RENAJUD, ao ID224131826. Por fim, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 99318313, que determinou a suspensão até 02/06/2022 (cédula de crédito bancário). Publique-se.” Alega o Agravante, em suma, que a decisão causa lesão grave e de difícil reparação ao patrimônio do banco, pois a penhora é legalmente cabível (art. 835, XII, do CPC). Sustenta que o bem, mesmo com valor inferior ao crédito, pode reduzir os prejuízos e estimular o acordo entre as partes. Pontua, ainda, que a jurisprudência permite a penhora de valores considerados baixos, desde que não sejam insignificantes. Acrescenta que a decisão viola os princípios da efetividade da execução, devido processo legal, cooperação e acesso à justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de manter a penhora, até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para que seja mantida a penhora da motocicleta Honda/NXR160 BROS ESDD, placa QXK7D06. Preparo comprovado - Id. 72835481. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator, conforme o artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, pode, se não for o caso de aplicação do artigo 932, III e IV, conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir a tutela antecipada, total ou parcialmente, comunicando sua decisão ao juiz. A concessão de efeito suspensivo, todavia, exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável, ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A manutenção da penhora dos direitos incidentes sobre o veículo não sem mostra razoável, levando-se em conta o elevado saldo devedor e o valor do crédito exequendo. A penhora de bens de valor inferior ao crédito exequendo pode, de fato, contribuir para a satisfação do crédito e estimular acordos. No entanto, é necessário ponderar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a utilidade prática da penhora, conforme considera a r. decisão agravada. Destaco que o art. 836 do CPC se ancora no princípio da utilidade da execução, que informa que o processo deve ser útil ao credor, e não apenas meio de punir ou sacrificar o devedor. Malgrado os argumentos do Agravante, a r. decisão agravada é insuscetível de causar lesão grave que eventualmente possa decorrer da espera pelo julgamento de mérito do recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora